Tribunal: TJMT
Processo: 1046809-27.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046809-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (EMBARGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
CONTRATO DE MÚTUO
-
CHEQUE DADO EM GARANTIA
-
CESSÃO DE CRÉDITO
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, julgando procedentes os embargos à execução e reconhecendo a inexigibilidade do título executivo em razão da quitação do contrato de mútuo mediante dação em pagamento de imóveis e depósitos em dinheiro, bem como pela ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento por motivo de saúde, configurando cerceamento de defesa; (
ii
) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o regime da cessão de crédito previsto nos artigos 290 e 294 do CC; (
iii
) saber se houve omissão quanto à natureza cambial do cheque, sua autonomia, abstração e caráter pro soluto.

III. Razões de decidir

3. O pedido de adiamento da sessão de julgamento foi expressamente apreciado e indeferido em sessão, com
fundamentação adequada, inexistindo omissão, mas sim decisão desfavorável ao embargante.

4. A simples juntada de exames laboratoriais, desacompanhada de atestado médico válido que especifique a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de prática de atos processuais, não configura motivo suficiente para adiamento de sessão de julgamento.

5. O acórdão enfrentou expressamente a matéria da cessão de crédito, aplicando os artigos 290 e 294 do CC. A fundamentação reconheceu que a ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor torna a cessão ineficaz em relação a este, permitindo-lhe opor ao cessionário as exceções que teria contra o cedente, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a ausência de notificação não torna a dívida inexigível, preserva expressamente o regime protetivo do devedor, assegurando-lhe o direito de opor exceções pessoais ao cessionário. O acórdão aplicou corretamente esse entendimento ao reconhecer que a ausência de notificação permite ao devedor opor as exceções pessoais que tinha contra o cedente, notadamente a quitação do mútuo.

7. O acórdão partiu de premissa fática definitivamente estabilizada no processo de que o cheque foi entregue como garantia do contrato de mútuo. A própria sentença proferida nos embargos à execução reconheceu expressamente que o cheque foi emitido como garantia da dívida, conclusão não impugnada por
recurso próprio pelo embargante, operando-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão da natureza jurídica do título.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que os atributos da autonomia e abstração dos títulos de crédito são relativizados quando o título não circula e quando comprovado que foi emitido como garantia, hipótese em que se admite a investigação da causa debendi e a oponibilidade de exceções pessoais.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1
.
A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor, nos termos do artigo 290 do CC, permite ao devedor opor ao cessionário as exceções pessoais que tinha contra o cedente, conforme o artigo 294 do CC, notadamente a quitação da obrigação subjacente.
2
. Os atributos da autonomia e abstração dos títulos de crédito são relativizados quando o título não circula e quando comprovado que foi emitido como garantia, admitindo-se a investigação da causa debendi e a oponibilidade de exceções pessoais."
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
op
ôs
embargos de declaração
no
ID nº 34
2449856

visando sanar eventual vícios de omissões e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 33
8057387
,
face do acórdão que
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1046809-27.2020.8.11.0041
interposto por
ALAN AYOUB MALOUF
e
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
, reformando integralmente a sentença

para
julgar procedentes
os embargos
á
execução, declarando a inexigibilidade do título executivo em razão da quitação do mútuo, e determinando a extinção da execução,com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Em suma, aduz o
embargante

que o v. acórdão padece de omissão
quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento em razão de procedimento médico de urgência.
Q
ue a ausência de apreciação do pedido configurou cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, uma vez que atua como advogado em causa própria.

Que
documentos médicos comprovariam a realização de procedimentos cardiológicos em novembro de 2025, com sintomas persistentes desde 04 de dezembro de 2025, incluindo ecocardiograma, teste ergométrico,
holter
e agendamento de angiotomografia coronariana para 10 de dezembro de 2025.

Adiante, ressalta que o v. acórdão ainda se mostra omisso e contraditório
por inobservância do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de notificação na cessão de crédito.

Argumenta
ainda
que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer que a ausência de notificação da cessão de crédito torna a cessão ineficaz em relação ao devedor e permite a oposição de exceções pessoais ao cessionário. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o
EAREsp
1.125.139/PR, que afirmam que a ausência de notificação não torna a dívida inexigível e que a citação na ação de cobrança supre a finalidade de dar ciência ao devedor.

Defende que o entendimento adotado pelo acórdão contraria a jurisprudência consolidada e implica indevidamente na inexigibilidade da dívida e na possibilidade de oposição de exceções.

Enfatiza ainda
omissão
no v. acórdão
quanto à natureza cambial do cheque, sua autonomia, abstração e caráter
pro soluto
, alegando
que o cheque foi emitido em junho de 2020, posteriormente ao contrato de mútuo celebrado em 2015, sem qualquer vinculação expressa ao contrato no anverso da cártula.

Sustenta
também
que o cheque nominal, cruzado e à ordem detém natureza cambial pura, revestido das características de autonomia e abstração, não admitindo discussão da
causa debendi
.
Q
ue a mera ausência de referência literal ao contrato no cheque impede o controle judicial sobre a obrigação subjacente.

No mais, d
efende que o cheque tem natureza
pro soluto
, extinguindo a obrigação com sua transferência ao credor, e que a garantia pode ser prestada a qualquer tempo durante a vigência da obrigação.
Q
ue os supostos pagamentos alegados pelo embargado ocorreram em 2017, 2018 e 2019, sendo incongruentes com cheque emitido em 2020.

Concluindo afirma
que o acórdão foi omisso ao não verificar que o cheque, com data de junho de 2020 e valor de R$ 3.658.732,00, não possui qualquer forma de vinculação ao contrato de mútuo, conservando sua natureza cambial com autonomia, abstração e exigibilidade, sendo impossível qualquer oponibilidade de exceções pessoais.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão em razão do cerceamento de defesa e determinar novo julgamento com possibilidade de sustentação oral.

Subsidiariamente, requer que as omissões e contradições sejam sanadas para, atribuindo efeitos infringentes, modificar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Ainda, r
equer ainda que todas as matérias tratadas nos embargos sejam consideradas expressamente enfrentadas para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Os embargados
BUFFET LEILA MALOUF LTDA e ALAN AYOUB MALOUF
apresentam
contrarrazões no ID nº
1046809-27.2020.8.11.0041
, afirmando
que o pedido de adiamento foi expressamente apreciado e indeferido em sessão de julgamento realizada em 10 de dezembro de 2025,
bem como
não há qualquer atestado médico nos autos e que os exames laboratoriais não possuem capacidade probatória para comprovar a gravidade da enfermidade e justificar a ausência
, portanto,
não havendo omissão.

Quanto à cessão de crédito, argumentam que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, aplicando os artigos 290 e 294 do C
ódigo
C
ivi
l.

Sobre a natureza do cheque, afirmam que o acórdão partiu de premissa fática definitivamente estabilizada no processo de que o cheque foi entregue como garantia do contrato de mútuo
,
que a própria sentença proferida nos embargos à execução reconheceu expressamente que o cheque foi emitido como garantia da dívida e que essa conclusão não foi impugnada por recurso próprio pelo embargante, operando-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão da natureza jurídica do título.

No mais,
s
alientam
que é juridicamente inviável que o embargante, apenas em sede de embargos de declaração, pretenda reabrir
debate sobre a natureza cambial do cheque quando deixou transcorrer
in albis
a oportunidade recursal adequada para impugnar a sentença que expressamente reconheceu a função de garantia da cártula.

Concluindo, s
ustentam que, além de inexistir circulação do título, restou definitivamente assentado que o cheque teve função meramente garantidora
, alegando
que restou expressamente comprovado que a cártula foi emitida e assinada em branco, sem data de emissão, circunstância que afasta a tese de posterioridade cronológica e evidencia sua função meramente instrumental e de garantia do negócio subjacente, incompatível com a alegada natureza cambial autônoma.
Q
ue a alegação de natureza
pro soluto
não prospera porque o acórdão reconheceu que o cheque foi entregue como garantia do mútuo, não como pagamento
.

Por derradeiro, pugna pela rejeição dos embargos de
declaração.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, nãosevislumbraa existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado
, conforme veremos:

ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADIAMENTO

A alegação não prospera
– até porque a
transcrição integral da sessão de julgamento realizada em
10/12/2025
demonstra que o pedido de adiamento foi expressamente apreciado e indeferido pela
r
elatora, que consignou:
"Houve pedido de adiamento. Eu já havia adiado este caso aqui por uma questão, problema de saúde, com atestado médico pelo advogado da parte apelante. Agora vem um outro pedido de adiamento, só
que a justificativa trazida é a mesma daquela anterior. Eu indefiro. Vou manter o julgamento deste caso aqui."

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o embargante não juntou atestado médico válido, mas apenas exames laboratoriais genéricos. A jurisprudência exige que o atestado especifique o CID, a gravidade e a impossibilidade de prática de atos processuais.

A documentação médica apresentada pelo embargante consiste em exames laboratoriais e agendamento de angiotomografia, sem atestado médico que especifique a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de prática de atos processuais. A jurisprudência dos tribunais pátrios exige que o atestado médico, para justificar o adiamento de ato processual, demonstre de maneira detalhada os motivos que impedem o comparecimento, expresse tratar-se de situação de urgência ou emergência e especifique a gravidade da doença
, o que não ocorreu no caso.

Ademais, o
pedido foi apresentado às vésperas do julgamento, com
a mesma
justificativa anteriormente utilizada, e os exames funcionais (ergométrico,
Holter
, ecocardiograma) não indicaram gravidade aguda.

Sobre o tema do STJ:

"a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal"
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
2.066.291/AM
– Relator: Ministro João Otávio de Noronha – julgado: 02/08/2022 –
Dje
: 08/08/2022
).

Portanto, i
nexiste omissão, mas decisão expressa e fundamentada de indeferimento proferida em sessão
julgamento.

Relativamente à cessão de crédito, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, aplicando os artigos 290 e 294 do C
ódigo
C
ivil
. O julgado reconheceu que a ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor torna a cessão ineficaz em relação a este, permitindo-lhe opor ao cessionário as exceções que teria contra o cedente. A fundamentação adotada encontra respaldo na legislação civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 290 do C
ódigo
C
ivil
estabelece que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada. O artigo 294 do mesmo diploma legal dispõe que o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem. A
ratio
legis
desses dispositivos consiste em proteger o devedor que, desconhecendo a cessão, paga ao credor originário, bem como em assegurar-lhe o direito de opor exceções pessoais ao cessionário.

No cas
o
, o acórdão aplicou corretamente esse entendimento ao reconhecer que a ausência de notificação da cessão de crédito permite ao devedor opor ao cessionário as exceções pessoais que tinha contra o cedente, notadamente a quitação do mútuo mediante dação em pagamento de imóveis e depósitos em dinheiro. A fundamentação adotada não contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas a aplica adequadamente ao contexto fático-probatório dos autos.

Portanto, i
nexiste omissão ou contradição a suprir.

Quanto à natureza do cheque, o acórdão partiu de premissa fática definitivamente estabilizada no processo
.

O
cheque foi entregue como garantia do contrato de mútuo
, inclusive

a
própria sentença proferida nos embargos à execução reconheceu expressamente que o cheque foi emitido como garantia da dívida. Essa conclusão não foi impugnada por
recurso próprio pelo embargante, operando-se
, em tese,
a preclusão consumativa quanto à rediscussão da natureza jurídica do título.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que os atributos da autonomia e abstração dos títulos de crédito são relativizados quando o título não circula e quando comprovado que foi emitido como garantia, hipótese em que se admite a investigação da
causa debendi
e a oponibilidade de exceções pessoais. A consolidação temática da Corte Superior estabelece que a investigação da
causa debendi
é admitida nas hipóteses em que o cheque é dado como garantia e que a relação jurídica subjacente ao cheque pode ser discutida nos casos em que não houver a circulação do título.

No caso, além de inexistir circulação do título, restou definitivamente assentado que o cheque teve função meramente garantidora. A prova testemunhal demonstrou que o cheque foi entregue em branco, sem data de emissão, circunstância que evidencia sua função instrumental e de garantia do negócio subjacente, incompatível com a alegada natureza cambial autônoma. O acórdão reconheceu ainda a quitação do mútuo mediante dação em pagamento de cinco imóveis e depósitos em dinheiro, totalizando valor superior ao empréstimo original.

O argumento de que o cheque seria posterior ao contrato e que a garantia poderia ser prestada a qualquer tempo não configura omissão. O acórdão consignou expressamente que o cheque foi emitido e assinado em branco, sem data de emissão, afastando a tese de posterioridade cronológica. Ainda que garantias possam ser constituídas supervenientemente, tal circunstância não cria exigibilidade do título quando o acórdão reconheceu a inexistência de saldo devedor e a vinculação causal da cártula ao contrato, bem como a ausência de circulação do cheque.

A alegação de natureza
pro soluto
do cheque também não prospera. O acórdão reconheceu que o cheque foi entregue como garantia do mútuo, não como pagamento. A tutela jurisdicional não pode chancelar dupla satisfação ou cobrança de obrigação já satisfeita, sob pena de enriquecimento sem causa, vedação expressa do artigo 884 do C
ódigo
C
ivil
. Se o acórdão reconheceu quitação do mútuo e a utilização do cheque como garantia, a pretensão de executar a cártula como obrigação autônoma e exigível, dissociada do substrato, não pode ser reintroduzida por via integrativa.

Com efeito, o
s embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida ou a reformar o mérito do julgado. O inconformismo com a fundamentação jurídica adotada ou com a valoração da prova não configura contradição interna nem omissão no sentido do artigo 1.022 do CPC.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026